Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-88.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO OCUPANTE DO POLO PASSIVO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO, O QUE PERMITIU DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE MANTIDA EM NOME DA AUTORA, DA ORDEM TOTAL DE R$ 76,60 (SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA, TANTO INSEGURANÇA, QUANTO DESCONFORTO IMPOSTOS A CLIENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDIDA A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO ADEQUADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SURGE, DE FORMA CLARA, O DEVER DE PRESTAR COMPENSAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA, O QUE SE TEM DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DANO, EM VALOR EQUIVALENTE A R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), AO INVÉS DOS R$ 10.000,00 SUGERIDOS PELA AUTORA - VALOR QUE SE MOSTRA MAIS QUE SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELA DEMANDANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.